Tribunal: TJDFT
Processo: 0734429-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0734429-48.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: LUCAS FELIPE FELICIANO DO CARMO AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de LUCAS FELIPE FELICIANO DO CARMO, condenado pela prática do delito descrito no artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal, à pena de 17 (dezessete) anos de reclusão, no regime fechado, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Tribunal do Júri de Brasília/DF que, ao sentenciar o feito, decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 27/30). Alega a impetrante que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, haja vista que o fato criminoso ocorreu em 10/2/2016 e o paciente respondeu ao processo em liberdade. Narra que, no entanto, após ser condenado pelo Conselho de Sentença, o MM. Juiz Presidente decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública sem a existência de qualquer fato novo e contemporâneo, estando, assim, a decisão destituída de fundamentação concreta e idônea. Por fim, aduz que “envolvimentos posteriores do acusado em delitos da lei Maria da Penha, não podem, por óbvio, justificar a decretação de prisão preventiva”. Requer, com isso, liminarmente, a revogação da prisão preventiva com ou sem a fixação de medidas cautelares alternativas. No mérito, postula a confirmação da medida. Em petição, a Defesa solicita ainda o envio dos vídeos relativos aos depoimentos prestados em Sessão Plenária devido à impossibilidade técnica de sua juntada, uma vez que foram encaminhados para degravação (fls. 3 e 69). É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada, notadamente com relação aos depoimentos prestados em Plenário, com remessa de cópia das degravações, se possível. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 27 de outubro de 2021 16:49:04. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora